Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA LINHA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que sua esposa possuía contrato de telefonia fixa junto à empresa ré, vinculado ao número (61) 3384-7181, tendo solicitado a transferência da titularidade da linha para o seu nome em virtude do seu falecimento, ocorrido em julho/2015, todavia foi habilitado, indevidamente, o número (61) 3976-7223. Alegou que a falha na prestação do serviço lhe causou danos morais, pois a linha telefônica foi de sua esposa por mais de 30 anos, fazendo com que perdesse o contato com várias pessoas importantes em sua vida. Requereu a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente em alterar o número da linha telefônica para o antigo número (61) 3384-7181, e à reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 46087712) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, à míngua da existência de provas mínimas das alegações autorais.
3. Nas razões recursais, alega que a falta de cuidado na prestação do serviço gerou o cancelamento de uma linha telefônica com mais de 30 anos de uso, causando transtornos e constrangimentos que ensejam dano moral “in re ipsa”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (certidão de óbito – ID 46087713) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Da análise dos autos, não se verifica elementos de verossimilhança aptos a indicar que, de fato, a esposa do autor/recorrente, Sra. Adelita Maria de Oliveira Freitas, era a titular da linha telefônica de número (61) 3384-7181 ou que o demandante teria solicitado a transferência de titularidade, porquanto não há nos autos faturas no nome dela, protocolos de atendimento, gravação de áudio ou qualquer elemento de prova que, efetivamente, demonstrasse a existência de falha na prestação dos serviços da empresa ré/recorrida.
8. Assim, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não restando demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré/recorrida que pudesse ensejar reparação por dano moral.
9. Isto posto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.